Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002307-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS CORREA - CPF: 016.520.151-75 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002307-26.2020.8.11.0001

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

FERNANDO SANTOS CORREA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS -

- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PROMOVIDA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança acima do valor do plano contratado cobrado indevidamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento do valor
de R$
1.964,64

a título de repetição de indébito bem como o
pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), ao argumento de comprovação da falha de serviço em razão da cobrança indevida de serviços contratados e não utilizados, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo Reclamante, para:

Condenar a Reclamada
à restituir o reclamante, no valor de
R$ 1.964,64 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos),
já na modalidade em dobro, que deverá ser corrigido pelo INPC/IBG a partir do desconto (Súmula 43 STJ) e os juros a partir da citação (art.405 CC);

CONDENAR
a Reclamada à indenização por danos morais, na proporção que OPINO por arbitrar em R$
4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da homologação da presente sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que as cobranças foram devidas e decorreram da contratação e utilização do serviço, razão pela qual não há se falar em falha na prestação de serviço e dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que contratou desde março de 2016 o plano de telefonia fixa, telefonia móvel, internet fixa e internet móvel denominado “CLARO PÓS 30GB + 30GB COMBO (155)”, abrangendo o número principal (65) 99224-6374 e de seus dependentes (65) 99225 -8953 ; (65 ) 99227 - 4442 ; (65) 99227-8418 ; (65) 99227 -8598 (65) 99236 -2042.

Entretanto, a parte promovida vem cobrando em suas faturas serviços não contratados, denominados:
“
Serviços de Terceiro – Claro TV – Claro Som de Chamadas, “Serviços de Terceiro - Aplicativos Digitais – Banca Premiu m” – “Serviços de Terceiro - Aplicativos Digitais – Claro Vídeo” – “Serviços de Terceiro - Aplicativos Digitais – Claro Games” – “Serviços de Terceiro - Aplicativos Digitais – Claro Notícias” “Serviços de Terceiro - Aplicativos Digitais – Claro Idiomas
”.

Afirma que tentou cancelar o serviço, porém não obteve êxito, sendo obrigado a pagar pelos serviços (protocolo no 719203400510311), pugnando a devolução do valor cobrado indevidamente.

Em contestação, a parte promovida, alega que as cobranças foram devidas e decorreram da contratação e utilização do serviço, motivo pelo qual, não havendo que falar em falha na prestação de serviço e dever de indenizar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a parte promovida não apresentou o contrato celebrado com a parte promovente a fim de observar o que foi expressamente pactuado.

A propósito, a parte promovida se limitou a juntar um folder com explicação de serviços digitais em sede de contestação, documento este não é suficiente para demonstrar a legalidade da cobrança dos serviços contratados, porque não trouxe aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, a fim de se analisar as cláusulas que o regeram, para demonstrar a contratação de serviços excedentes capazes de justificar valor cobrado.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restou cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço, sendo acertada a sentença que condenou a parte promovida a restituir os valores cobrados indevidamente, na forma dobrada, bem como ao pagamento de dano moral, cujo valor foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020